Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-74.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1001085-74.2020.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios movidos por Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S/A contra a decisão monocrática prolatada no id. 71355985, que não conheceu do presente agravo de instrumento, por falta de previsão legal, determinando o seu arquivamento.
Sustenta o embargante a ocorrência de contradição da decisão embargada com os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da isonomia.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.
O embargante apresentou agravo de instrumento, visando reformar a decisão interlocutória prolatada no processo no 1011508-76.2019.8.11.0001, pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que deixou de receber o recurso inominado interposto nos autos, bem como indeferiu o pedido de nulidade de citação.
No entanto, conforme consignado na decisão embargada, inexiste previsão na Lei no 9.099/95 para sua interposição em sede de Juizados Especiais.
Com efeito, o Enunciado no 15, do FONAJE, dispõe: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES)
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.099/95. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento No 71006803654, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 15/05/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento No 71006815807, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 12/05/2017)
Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.
Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito.
Cuiabá (MT), 01 de fevereiro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator